Tribunal: TJMT
Processo: 1035878-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
.
RECURSO INOMINADO N.o 1035878-12.2025.8.11.0001
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: MAILTON SANTOS RATTACASO
RELATOR: Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de março, abril e maio de 2025, determinou o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores e condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de cobrança excessiva decorrente de vazamento e corte indevido do fornecimento de água.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança excessiva decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária; (ii) estabelecer se o corte do fornecimento de água, durante impugnação administrativa, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado consumo muito superior ao histórico do usuário, caracteriza-se indício suficiente de anormalidade apta a exigir verificação técnica pela concessionária.
4. As vistorias realizadas em 21 e 28 de maio de 2025 registram vazamento no pé do cavalete e o conserto efetuado pela própria concessionária, revelando reconhecimento implícito de sua responsabilidade pela integridade do equipamento.
5. Havendo dúvida sobre a delimitação de responsabilidade entre usuário e concessionária quanto ao ponto exato do vazamento, aplica-se a interpretação mais favorável ao consumidor, própria das relações de consumo.
6. A concessionária não comprova culpa exclusiva do consumidor, motivo pelo qual responde objetivamente pelas falhas na medição e pela cobrança excessiva.
7. A demora de quase dois meses para realizar a vistoria caracteriza falha no serviço e descumprimento do dever de atendimento eficiente e informação adequada ao consumidor.
8. O corte do fornecimento no mesmo dia do conserto, sem aguardar o refaturamento prometido e apesar de impugnação administrativa pendente, constitui conduta indevida e violação ao direito do consumidor à continuidade de serviço essencial.
9. A interrupção indevida do serviço de água gera dano moral indenizável, pois ultrapassa mero aborrecimento e afeta a dignidade do usuário.
10. A redução do valor da indenização para R$ 4.000,00 se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros adotados pelos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A constatação e o reparo de vazamento no pé do cavalete pela própria concessionária evidenciam sua responsabilidade objetiva pela cobrança excessiva decorrente do defeito no serviço.
2. O corte de fornecimento de água durante impugnação administrativa e antes do refaturamento prometido configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.
3. A indenização por dano moral em casos de corte indevido de serviço essencial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando as circunstâncias específicas indicarem excesso.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei no 9.099/95; Súmula 362 do STJ; Resolução Normativa AMAES no 05/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035878-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILTON SANTOS RATTACASO - CPF: 362.637.371-15 (RECORRENTE), EGUINALDO ERICK SOUZA SIEBRA - CPF: 053.379.741-14 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de março, abril e maio de 2025, determinou o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores e condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de cobrança excessiva decorrente de vazamento e corte indevido do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança excessiva decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária; (ii) estabelecer se o corte do fornecimento de água, durante impugnação administrativa, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado consumo muito superior ao histórico do usuário, caracteriza-se indício suficiente de anormalidade apta a exigir verificação técnica pela concessionária.

4.

As vistorias realizadas em 21 e 28 de maio de 2025 registram vazamento no pé do cavalete e o conserto efetuado pela própria concessionária, revelando reconhecimento implícito de sua responsabilidade pela integridade do equipamento.

5.

Havendo dúvida sobre a delimitação de responsabilidade entre usuário e concessionária quanto ao ponto exato do vazamento, aplica-se a interpretação mais favorável ao consumidor, própria das relações de consumo.

6.

A concessionária não comprova culpa exclusiva do consumidor, motivo pelo qual responde objetivamente pelas falhas na medição e pela cobrança excessiva.

7.

A demora de quase dois meses para realizar a vistoria caracteriza falha no serviço e descumprimento do dever de atendimento eficiente e informação adequada ao consumidor.

8.

O corte do fornecimento no mesmo dia do conserto, sem aguardar o refaturamento prometido e apesar de impugnação administrativa pendente, constitui conduta indevida e violação ao direito do consumidor à continuidade de serviço essencial.

9.

A interrupção indevida do serviço de água gera dano moral indenizável, pois ultrapassa mero aborrecimento e afeta a dignidade do usuário.

10.

A redução do valor da indenização para R$ 4.000,00 se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros adotados pelos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação e o reparo de vazamento no pé do cavalete pela própria concessionária evidenciam sua responsabilidade objetiva pela cobrança excessiva decorrente do defeito no serviço.

2.

O corte de fornecimento de água durante impugnação administrativa e antes do refaturamento prometido configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

3.

A indenização por dano moral em casos de corte indevido de serviço essencial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando as circunstâncias específicas indicarem excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei no 9.099/95; Súmula 362 do STJ; Resolução Normativa AMAES no 05/2012.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2025, determinar o refaturamento com base no consumo dos 12 meses anteriores, id. 309858896.

Em suas razões recursais (id. 309858906), sustenta a recorrente que o vazamento foi localizado após o relógio de consumo, ou seja, no pé do cavalete de entrada do imóvel, área de responsabilidade exclusiva do usuário conforme a Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES. Argumenta que a concessionária agiu corretamente ao realizar vistorias, consertar o vazamento e proceder à suspensão do fornecimento por inadimplemento da fatura de março de 2025. Defende a regularidade da medição e das cobranças, alegando ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por considerá-lo excessivo.

Em contrarrazões (id. 309858912), argumenta o recorrido que a vistoria identificou vazamento no hidrômetro, equipamento sob responsabilidade da concessionária, que inclusive realizou o conserto reconhecendo sua responsabilidade. Sustenta que a suspensão foi indevida, pois a fatura havia sido impugnada administrativamente antes do vencimento, e o corte ocorreu no mesmo dia do conserto, sem aguardar o refaturamento prometido. Defende a manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025